Tribunal: TJMT
Processo: 0016898-57.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
parte

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016898-57.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOEL ZEFERINO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DO RÉU –
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA
– TESE DE ERRO DE TIPO INEVITÁVEL – IMPROCEDÊNCIA –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM O DOLO DE TRANSPORTAR ENTORPECENTE PARA DIFUSÃO ILÍCITA –
2. PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE
– PERTINÊNCIA – SANÇÃO ELEVADA EM
QUANTUM
EXACERBADO E DESPROPORCIONAL –
3. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE RECOMENDA A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO –
4. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O PISO LEGAL
– ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA BIFÁSICO – VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO PATAMAR MÍNIMO –
5. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR
– IMPERTINÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SOMENTE NA SENTENÇA –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, com base na tese de atipicidade da conduta por erro de tipo inevitável, uma vez que os elementos probatórios reunidos evidenciam o dolo do apelante de transportar as porções de cocaína para o interior do Centro de Ressocialização, para
difusão entre os demais custodiados, com intuito lucrativo.

2. De rigor o reajuste da sanção básica para patamar mais próximo do piso legal, quando constatado que o
quantum
de aumento promovido pelo magistrado singular é excessivo e desproporcional em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis existentes no caso
in concreto
.

3. A despeito da primariedade técnica do agente, mostra-se escorreita a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, diante da existência de circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes).

4.
A individualização da pena de multa deve obedecer ao sistema bifásico, de modo que a quantidade de dias-multa seja estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade e, na sequência, o valor de cada dia-multa seja fixado de acordo com a capacidade econômica do apenado
(Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR do TJMT). Dessa forma, se
o valor unitário do dia-multa já foi fixado no piso legal, não há margem para redução da pena de multa com fundamento na hipossuficiência econômica do apelante.

5. Na hipótese em que o réu respondeu ao processo em liberdade e teve a prisão preventiva decretada somente por ocasião da sentença, é impertinente a pretensão de aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP, uma vez que inexiste período a ser computado para fins de determinação do regime prisional inicial. Ao mesmo tempo, não se descuida que eventual detração do tempo de prisão provisória compete ao Juízo da Execução Penal, não se confundindo tal instituto com a regra processual penal acima mencionada.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOEL ZEFERINO DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOEL ZEFERINO DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.º 16898-57.2015.811.0042 – código 412104, na qual foi
condenado
por infringência ao
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
no regime inicial
fechado
, e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais encontradiças no
ID 37260956 ao ID 37260958, o apelante almeja a
absolvição

em razão da
atipicidade da conduta
, pois alega que agiu sob erro de tipo inevitável, uma vez que portava uma carteira de cigarros contendo cocaína, sem ter conhecimento desta circunstância.

Sob outro enfoque, pleiteia a
readequação da pena-base

para patamar mais próximo do mínimo
, ao argumento de que o
quantum
de aumento aplicado é excessivo e desproporcional, e requer, por consequência, o abrandamento do
regime prisional
para o
inicial
semiaberto
.
Outrossim, vindica a diminuição da
pena de multa
para o piso legal
, por se tratar de pessoa pobre na acepção legal do termo, bem como a
detração
do tempo de prisão cautelar.

Nas
contra
rrazões respectivas, vistas no ID 37260961 ao ID 37260963, o Ministério Público rechaça os argumentos da Defesa e pede o desprovimento do apelo.

Nesta instância, igualmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 40241978 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado por
JOEL ZEFERINO DA SILVA
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia 28 de agosto de 2013, por volta das 14h, nas dependências do Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT, localizado na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, n.º 3245, bairro Carumbé, nesta Capital, o ora apelante
JOEL ZEFERINO DA SILVA
trazia consigo

04 (quatro) porções de cocaína
, com massa total de
20,75g
(vinte gramas e setenta e cinco centigramas), com finalidade de difusão ilícita.

De acordo com o Ministério Público, agentes penitenciários estavam de plantão no Centro de Ressocialização de Cuiabá quando avistaram o reeducando
JOEL ZEFERINO DA SILVA
nos fundos do corredor B, pegando algo no solo. Na sequência, os agentes realizaram a abordagem do indivíduo e em revista pessoal constataram que trazia em sua cueca uma carteira de cigarros contendo 04 (quatro) porções de cocaína.

Na oportunidade, o reeducando informou que estava apenas realizando o transporte do material, pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), para outro detento, contudo, alegou que desconhecia a natureza ilícita da substância que transportava.

Por sua vez, o detento apontado pelo flagrado como sendo o destinatário da droga alegou que havia adquirido 5g (cinco gramas) de cocaína do réu
JOEL ZEFERINO DA SILVA
, pela quantia de R$ 30,00 (trinta reais), e acrescentou que este último costumava fornecer-lhe entorpecentes.

Em razão deste fato, o ora apelante foi denunciado e condenado como incurso no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, diante do que exsurge inconformado perante este e. Sodalício.

I.
Da pretensão absolutória com fulcro na atipicidade da conduta:

Como primeiro baluarte recursal, a i. Defesa arrazoa que o apelante agiu sob erro de tipo inevitável, uma vez que desconhecia o caráter ilícito da substância que transportava, de modo que não houve o elemento volitivo do tipo penal (dolo) em sua ação, o que tornaria impositiva a
absolvição
pela
atipicidade
da conduta.

Deveras, ao ser interrogado em juízo o apelante
JOEL ZEFERINO DA SILVA
alegou em sua defesa que, na condição de reeducando do Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT, trabalhava na horta da unidade prisional e na data do fato outro detento lhe pediu que pegasse uma carteira de cigarros que havia sido esquecida naquele local, oferecendo em troca o valor de R$ 30,00 (trinta reais), pois, o referido detento trabalhava somente no período matutino e não tinha permissão para acessar a horta no período vespertino.

Desse modo, segundo o apelante, ao avistar a carteira de cigarros, apenas pegou o objeto e o colocou em sua cintura, sem conferir-lhe o conteúdo, porém, ao regressar para o interior da unidade prisional foi revistado pelos agentes penitenciários e estes localizaram a carteira contendo a substância entorpecente (ID 37260966).

Entretanto, contrariando a negativa sustentada pelo réu em juízo, colhe-se do caderno processual que ainda na fase investigativa o reeducando
Luiz Eduardo Siqueira e Silva
, apontado pelo apelante como destinatário da droga, declarou que somente 5g (cinco gramas) do narcótico apreendido eram endereçadas a ele e que
JOEL ZEFERINO DA SILVA
havia lhe cobrado R$ 30,00 (trinta reais) por essa quantidade de cocaína. Além disso, o reeducando explicou que na época do fato não podia sair do “raio” onde estava e, por isso, o apelante era quem lhe fornecia a droga, visto que trabalhava nas dependências do estabelecimento penal (ID 37233967 – Págs. 4/5).

Sob o crivo do contraditório judicial, apesar do supracitado reeducando não ter sido arrolado como testemunha, a versão acusatória foi confirmada pelas declarações da agente penitenciária
Benilze Querina da Silva
,

a qual relatou que estava em serviço no Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT quando seu colega de trabalho,
Heráclio de Almeida
, visualizou o exato momento em que o ora apelante pegou um objeto no solo do pátio e o guardou em sua roupa íntima.

Diante disso, o reeducando foi revistado ao retornar para o interior do presídio, oportunidade em que encontraram uma carteira de cigarros em suas vestes, com porções de cocaína em seu interior. Segundo a depoente, num primeiro momento
JOEL ZEFERINO DA SILVA
alegou que não sabia do que se tratava e que havia pegado o objeto por mera “curiosidade”. No entanto, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, alterou sua versão e sustentou que estava transportando o material a pedido de outro detento. Por fim, a testemunha esclareceu que, provavelmente, a droga tinha sido arremessada no pátio por outros detentos, através do corredor do estabelecimento prisional.

O laudo de constatação preliminar e o exame toxicológico definitivo, anexados no ID 37233965 (pág. 4) e no ID 37233966 (pág. 8), respectivamente, demonstram que foram apreendidas
04 (quatro) porções de cocaína
, com massa total de
20,75g
(vinte gramas e setenta e cinco centigramas).

Como visto, não há dúvida quanto ao fato de que as referidas substâncias estavam sendo transportadas pelo apelante para o interior do estabelecimento prisional. E embora ele alegue que não tinha conhecimento acerca da existência de tais materiais, dissimuladamente acondicionados em uma carteira de cigarros, não há nada nestes autos que corrobore a
negativa de autoria, ao revés, os elementos colhidos convergem para a comprovação da tese acusatória, à medida que evidenciam o dolo do agente de transportar as referidas porções de cocaína para o núcleo do Centro de Ressocialização, para posterior disseminação entre os demais custodiados.

Isso porque, primeiramente, o ato de esconder a referida carteira de cigarros em sua roupa íntima ao pegá-la, por si só, já demonstra que o apelante tinha ciência da natureza ilícita do seu conteúdo, afinal, caso contrário, não haveria razão para ocultá-la da vigilância dos agentes penitenciários.

Além do mais, é relevante salientar que o apelante encontrava-se custodiado justamente em decorrência de outras duas condenações por tráfico de drogas, desse modo, não é crível que tenha sido ludibriado por outro reeducando para fazer o transporte da substância, sem ter conhecimento do caráter toxicológico daquela, até porque, presume-se que seja perceptível a diferença entre uma carteira de cigarros contendo, de fato, unidades de cigarro, e uma embalagem guarnecida com quatro porções de cocaína, máxime para uma pessoa que não é leiga no assunto.

Não o bastasse, tem-se o depoimento prestado pelo reeducando
Luiz Eduardo Siqueira e Silva
na fase investigativa, o qual corrobora todos os elementos citados acima, uma vez que evidencia o propósito do apelante de disseminar a droga no interior do estabelecimento prisional, com finalidade lucrativa.

Neste cenário,
entendo que o acervo probatório reunido autoriza a confirmação da sentença condenatória ora combatida, pois, as declarações da agente penitenciária
Benilze Querina da Silva
em juízo, aliadas
às circunstâncias da apreensão, ao depoimento do reeducando
Luiz Eduardo Siqueira e Silva
e aos demais elementos de convicção, são suficientes para a certeza da autoria do crime de
tráfico de drogas
pelo apelante.

Nessa ordem de ideias, é pertinente memorar que o fato do agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

Portanto,
em vista do conjunto probatório colhido, de rigor a
manutenção
do desfecho condenatório.

II.

Pleito de retificação da pena-base:

Numa segunda vertente recursal
, a Defesa reivindica a
redução da pena básica do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a sanção foi encimada de forma exagerada na primeira
fase do cálculo penal.

Com efeito, extrai-se da sentença hostilizada que o d. magistrado singular fixou a reprimenda inicial do apelante em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, exclusivamente em virtude dos
maus antecedentes
do réu, visto que na época da sentença apresentava
quatro condenações por fatos anteriores
ao apurado, mas com trânsitos em julgado posteriores, sendo três delas pelo crime de tráfico de drogas e uma por receptação.

Neste particular, mostra-se viável o acolhimento d
a pretensão defensiva, pois, conquanto seja
legítimo
o recrudescimento da pena básica em razão dos péssimos antecedentes do condenado, percebo que o
quantum
de aumento
efetivado pelo d. magistrado singular –
2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa
– é
flagrantemente desproporcional
à quantidade e à qualidade dos vetores judiciais negativados.

Na hipótese,
sopesando as
peculiaridades que envolvem o caso concreto, a existência de
um único vetor judicial negativo
e as penas mínima e máxima cominadas ao crime de tráfico de drogas, tenho que o incremento da pena-base do apelante em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa é o quantitativo
justo e necessário à adequada repreensão e prevenção do crime, além de razoável e proporcional às circunstâncias do fato criminoso.

Destarte,
retifico
a pena-base de
JOEL ZEFERINO DA SILVA

para
06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Por conseguinte, tendo em vista a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto), reajusto a
sanção definitiva
do apelante para
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA
.

Com relação ao
regime prisional inicial
, nada obstante a irresignação defensiva, deve ser mantido o
FECHADO
, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, pois,
a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, no caso, os
maus antecedentes
, recomenda a preservação do regime mais rigoroso.

III.

Da pena de multa:

Sob outra ótica, a Defesa postula a redução da pena de multa para o piso legal, com fundamento na hipossuficiência econômica do apelante.

Todavia, o inconformismo não se mostra pertinente.

Como cediço, o artigo
43 da Lei n.º 11.343/2006 dispõe,
in verbis:
“
Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei,
o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados,

valor não inferior a um trinta avos
nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo
.” (Grifei.)

Destarte, ao individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta a
capacidade econômica
do agente, como também recomendam o art. 49,
caput
e §1º, e o art. 60,
caput
, ambos do Código Penal, e o
Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR do TJMT
.

In casu
, a
quantidade
de pena de multa encontra-se fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, sobretudo considerando a redução realizada nesse voto, sendo necessário memorar que, no caso do crime de tráfico de drogas, por expressa previsão legal, a pena de multa parte do
quantum
mínimo de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por sua vez, o
valor do dia-multa
encontra-se fixado no piso legal de
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época do fato, portanto
,
inexistem reparos a serem feitos nesse tocante
,
uma vez que a capacidade econômica do apelante foi devidamente observada na determinação do valor unitário do dia-multa, conforme determinação legal.

IV.
Do cômputo do tempo de prisão cautelar:

Por fim, a Defesa pleiteia a realização da ‘detração penal’, em alusão ao disposto no art. 42 do Código Penal e no art.
387, §2º, do Código de Processo Penal.

Contudo, sem razão.

Consoante se infere da sentença de ID 37260951 (págs. 2/3), somente fora decretada a prisão preventiva do apelante por ocasião da sentença, quando lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, porém, durante toda a tramitação da ação penal não houve qualquer restrição acautelatória à liberdade do acusado em razão deste feito, mesmo porque, o réu já se encontrava com a liberdade restrita em razão de outros processos criminais.

Sendo assim, vislumbra-se que
inexiste tempo de prisão provisória a ser computado
.

Mas ainda que fosse diferente, vale dizer que,
malgrado a ementa e a própria exposição de motivos da Lei n.º 12.736/2012 tenham utilizado a expressão “detração”, fato é que a redação do §2º do art. 387 do CPP fez mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Sendo assim, inexiste compatibilidade conceitual entre o citado artigo e a detração prevista no artigo 42 do Código Penal, que tem conceito mais amplo. Deveras, não existe, por exemplo, possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória para redução do
quantum
da pena, razão pela qual, apenas se o decote do tempo de segregação cautelar for suficiente à modificação do regime prisional imposto, é que se deve aplicar a regra do art. 387, §2º, do CPP. Dito de outra forma, o referido dispositivo não trata de desconto do tempo de privação da liberdade, e sim da sua consideração na fixação do regime penitenciário para o início de seu cumprimento.

Por conseguinte, o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, com a vigência da mencionada alteração legislativa, passou a ser feito pelo próprio juiz da fase de conhecimento, salientando-se que essa “detração” não se confunde com o instituto previsto no artigo 42 do CP pois a intenção do legislador na inserção do §2º do artigo 387 do CPP foi realizar a compatibilização do regime inicial da pena do sentenciado, quando este permanecer preso provisoriamente durante a instrução processual; e o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 321.808/SP, reconheceu que o art. 387, §2º, do CPP
não evidencia progressão de regime
,
pois tal avaliação
invadiria a competência do Juízo da Execução Penal
, prevista no artigo 66, III, “b”, da LEP.

Esse, inclusive, é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...)– 8) DETRAÇÃO DA PENA COM O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – NÃO CABIMENTO – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO CASO CONCRETO – (...) 8)
Nos termos do art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal, se, na hipótese, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao juízo da execução penal
. (...)10) Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0004705-10.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019)
. Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) -
5. DETRAÇÃO DA PENA CUMPRIDA PROVISORIAMENTE PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – QUANTUM DE SANÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO REGIME INICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 387, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 66, III, C, DA LEI N. 7.210/84 – (...)

5.
A detração da pena cumprida provisoriamente pelo sentenciando deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, se a efetivação de tal medida, no âmbito deste recurso seria inócua para fins de colocação imediata do apenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e o exame das circunstâncias judiciais recomendam (art. 387, § 2º do Código de Processo Penal e art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal).
(...)”.
(Ap 80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017). Destaquei.

Destarte, curial registrar que
compete ao Juízo da Execução Penal efetuar eventual detração
para fins de progressão de regime e outros benefícios previstos na Lei n.º 7.210/84.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOEL ZEFERINO DA SILVA
em face da r. sentença prolatada
na Ação Penal n.º 16898-57.2015.811.0042 – código 412104, tão-somente para readequar o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria e reajustar, por consequência, a
sanção final
para
07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
,
mantendo-se o regime inicial
fechado
e o valor unitário do dia-multa no piso legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020